Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725607-41.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CANTONE LEITE PEREIRA, MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA DA SILVA, LAFAIETE LEITE PEREIRA, MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA, RODOLFO JOSE PEREIRA, ROSSIO LEITE PEREIRA, INOCENCIO LEITE PEREIRA, TEREZINHA LEITE PEREIRA, ITAMARA LEITE DA SILVA, IVILLY LEITE DA SILVA, IDAIANY LEITE DA SILVA, YASMIN LEITE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DESPACHO CANTONE LEITE PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório e que o precedente invocado na decisão recorrida não se amolda ao caso vertente, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033